Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737523-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA AGRAVADO: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA DESPACHO À agravada Agropecuária Rio Volga S/S LTDA para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pela Urbrás Urbanização e Premoldados Ltda, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 16 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora